Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702132-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: BASIM ISMAIL JADALLAH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PAULO ROBERTO DA SILVA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução em face de BASIM ISMAIL JADALLAH, indeferiu o pedido de adjudicação de imóvel localizado na CNB 4, Lote 8, matrícula 37.468. Em suas razões (ID 68078518), o agravante sustenta que: 1) foi aperfeiçoada a citação do executado e transcorrido o prazo de pagamento voluntário, de modo que o arresto foi convertido em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil; 2) o TJDFT possui entendimento neste sentido. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para reconhecer a penhora já efetivada e deferir o pedido de adjudicação do imóvel. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, apesar de não se afastar eventual possibilidade de provimento do recurso, não estão presentes os pressupostos da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos de origem, observa-se que já foi determinado o arresto nos autos do inventário 0017026-14.2006.8.07.0007. O pedido de reconhecimento da conversão do arresto em penhora e de eventual adjudicação do imóvel pode aguardar a análise exauriente da colegiado. Não há urgência que justifique o deferimento da liminar para determinar a adjudicação de imóvel do devedor, inclusive ao considerar a célere tramitação do presente recurso. A questão que permite aguardar o julgamento do mérito do Colegiado, sobretudo, em razão da célere tramitação do presente recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator